Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-34.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-34.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM

Advogado(s)
:

APELADO: PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA
DE
RESPOSTA. ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO ILEGAL.
DIREITO DE PETIÇÃO CORRESPONDE AO
DEVER DE RESPOSTA. PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL
.
LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. ARTIGO 11, §1º. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODE INFORMAR NÃO DISPOR DA INFORMAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA NÃO IMPLICA EM RESPOSTA POSITIVA.
POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de omissão administrativa abusiva e ilegal, porquanto o administrado tem o direito de obter resposta definitiva, em prazo razoável, quando provoca a Administração Pública por meio de requerimento formulado institucionalmente.

2.

O direito de petição expresso no art.
5º
, inciso
XXXIV
, da
CF
, corresponde, necessariamente, ao
dever de resposta por parte da Administração.

3.

A

lei de acesso a informação em seu artigo 11, §1º, III, informa que o órgão ou entidade pública ao responder o pedido de informações formulado poderá comunicar que não possui a informação. A parte autora tem direito à obtenção de uma resposta em tempo razoável, caso essa resposta não seja a esperada,
ela poderá interpor recurso administrativo da decisão, nos termos do artigo 15, da lei 12.527/11.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000259-34.2019.805.0079
,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM

e
como Apelado
PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,____de_______________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça